Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011322-22.2020.8.11.0000
Impetrante: Diego Pereira de Igreja
Paciente: Felipe Santos da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que mantém em custódia cautelar o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que não há indícios de autoria dos crimes mencionados em relação ao paciente, que a liberdade de Felipe não representa risco à ordem pública e que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea.
Outrossim, argumenta que os delitos em questão não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que se faz pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em virtude do risco de contágio pela Covid-19 no ambiente carcerário.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas como o monitoramento eletrônico.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Todavia, examinando perfunctoriamente os autos, observo que a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva é, de fato, lacônica no que diz respeito à fundamentação.
Com efeito, verifico que a garantia da ordem pública foi invocada como fator justificante da custódia cautelar, consoante o art. 312, caput, do Código de Processo Penal, porém, a eminente magistrada plantonista não se reportou a elementos concretos do feito para tanto, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do tráfico de entorpecentes e do famigerado “sentimento de impunidade” que a soltura de suspeitos gera na coletividade, além de manifestar um receio aparentemente infundado de que, uma vez colocado em liberdade, o paciente volte a delinquir (Id. n. 43821454, pp. 5-9).
Destarte, conclui-se que o decisum invectivado não se atentou para o comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, que exige que todos os pronunciamentos judiciais sejam devidamente fundamentados.
É digno de registro que, no caso dos autos, a quantidade total de drogas apreendidas (inclusive aquelas em poder dos demais investigados) não é significativa (135g de maconha e 1,6g de pasta-base de cocaína), o que, em princípio, denota a reduzida gravidade concreta do comportamento ilícito em apuração.
Finalmente, não há como perder de vista a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa.
In casu, conquanto inexista informação no sentido de que o paciente integre um dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, certo é que os delitos em comento não foram praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, nem há notícia de que o paciente seja dado à recalcitrância infracional, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, razão pela qual entendo que a ordem pública pode ser adequadamente tutelada com medidas cautelares mais brandas, sem prejuízo de que, caso o paciente dê motivos para tanto, o juízo de origem volte a decretar a sua segregação.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Felipe Santos da Silva, impondo-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento periódico em juízo, até o 5o dia útil de cada mês, a partir da normalização do expediente forense, para informar e justificar suas atividades;
II – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e
IV – proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer dessas condições poderá redundar no restabelecimento da custódia, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.
Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator